Tribunal: TJSP
Processo: 2079536-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2079536-65.2019.8.26.00000/500000
1
Registro: 2020.0000028623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2079536-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DANTON PAULO ALVES UENO (MENOR) e DIRLENE ALVES, é embargado
CONDOMINIO EDIFICIO BRISA PRIVATE HOUSES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079536-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8120-JV
2
COMARCA: São Paulo F. R. Jabaquara 3a Vara Cível
EBTES.: Danton Paulo Alves Ueno e outra
EBDO.: Condomínio Edifício Brisa Private Houses
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8120
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Danton Paulo Alves Ueno e
Outra em relação ao v. acórdão de fls. 706/713, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento por eles interposto.
Após relato dos fatos da lide, alegam os embargantes, em síntese, que o v.
acórdão incorreu em omissão, pois não foi considerado na fundamentação que o Juízo do
inventário procedeu à reserva de quantia apta a saldar a dívida.
Em outras palavras, defendem os embargantes a omissão no v. acórdão, pois
“não levou em consideração a argumentação acima descrita devidamente provada pelos
documentos de fls. 288 e fls. 350 dos autos” (sic - fl. 06).
Asseveram, ainda, que “este procedimento de cumprimento de sentença está
tramitando ancorado em dupla garantia do débito, na medida em que existe reserva de
crédito nos autos do inventário e ainda a penhora sobre imóvel alvo da sucessão
hereditária”, o que não é admitido (fl. 06).
Requerem, por isso, o provimento do recurso, para aclaramento do v. acórdão.
Prequestionam a matéria.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079536-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8120-JV
3
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Em verdade, os embargantes se valem do rótulo “omissão”, para manifestarem
seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com a máxima venia,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes descontextualizam
as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
O histórico do feito, acima efetuado, dá conta de a que a manutenção da r.
decisão agravada é medida que se impõe.
Realmente, a ação foi ajuizada ainda no ano de 2013 e, no entanto, até esta
data, o Condomínio exequente não logrou êxito na satisfação de seu crédito.
A propósito, ressalto que o acordo realizado nos autos (que somente não foi
homologado, em razão do trâmite da fase de cumprimento de sentença), foi descumprido,
ante a permanência do estado inadimplência dos agravantes.
A propósito, veja-se a r. decisão de fls. 366, autos de origem.
Outrossim, não pode ser ignorada a inexistência de resposta frutífera oriunda
do Juízo da Vara das Sucessões, pela qual tramita o inventário.
Segundo dispositivo contido no art. 375, do CPC, o juiz ao decidir, não pode
desprezar as regras de experiência comum, subministradas pelo que ordinariamente
acontece.
Ora, a situação de impasse demonstrada nos autos e, ainda, levando em conta
o fato de que os executados poderiam, por si, peticionar nos autos do inventário/partilha,
pleiteando a reserva de quantia, para quitação do débito inadimplido nestes autos, dá
conta de que a discussão armada pelos agravantes, tem nítido conteúdo protelatório.
De fato, não podendo passar sem observação que a dívida cresce com o passar
do tempo, em prejuízo da entidade condominial e o inventário, decorridos 06 anos, ainda
está em fase de primeiras declarações.
Não por outra razão, aliás, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079536-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8120-JV
4
desprovimento do presente recurso.
Veja-se:
“Apesar das várias oportunidades para a quitação do débito, os proprietários
quedaram-se inertes.
A arrematação, corolário de todo o processo de execução de sentença, ocorreu
após estrita observação de todos os procedimentos, garantindo, sempre, a possibilidade da
ampla defesa, com a possibilidade de purgação da mora a qualquer tempo, o que não
ocorreu.
Mais uma vez, e sem quitar o débito condominial, arcado indevidamente pelos
demais condôminos, pretendem se eximir do pagamento de suas cotas vencidas e
vincendas com o oferecimento de um direito, mediante reserva de valor, que recai sobre o
inventário deixado pelo proprietário do imóvel arrematado.
Não há como, sem previsão legal, obrigar o credor a aceitar essa opção, que
está longe de se realizar em efetivo. O inventário, já há 06 (seis) anos em trâmite, ainda
está nas primeiras alegações.
O direito, aqui, acompanha o Agravado que percorreu as vias judiciais
adequadas para haver os seus créditos, não havendo fundamento legal, tanto que em
nenhum momento foi apontado, para o sobrestamento da execução até que um evento
futuro (sem previsão próxima de realização) e incerto (não se sabe se as forças do
inventário suportarão as suas obrigações, um fundamento legal, para substituir essa
remota possibilidade, pela já executada e arrematada em devido processo legal.
Há de se consignar, inclusive, que para se executar a reserva de valor do
inventário, necessário seria renovar todo o processo que aqui já se enfrentou para se
leiloar este ou aquele bem, o que na prática seria indiferente, economicamente, para os
Agravantes, e acarretaria sensível prejuízo processual e financeiro aos demais
condôminos, aqui representados pelo Agravado.
O Bom Direito não foi demonstrado. O processo de execução, incluindo a
arrematação do bem, se desenvolveu dentro do devido processo legal e na observância da
ampla defesa, sem nulidade, portanto, sem motivos para ser revisto ou suspenso.
Dessa forma não têm os Agravantes o direito de inviabilizar a carta de
arrematação do imóvel garantidor das despesas condominiais vencidas e vincendas até a
transmissão de sua posse aos arrematantes” (cf. fls. 606/608).
Vale aqui lição de Cândido Rangel Dinamarco (A Instrumentalidade do
Processo - São Paulo - 1986 - pgs. 163 e 197), segundo a qual, não se pode "pressupor o
processo como fim em si mesmo, sem questionar a sua função perante a ordem jurídica
substancial", acrescentando que "grande marco significativo foi a enérgica afirmação do
processo como instrumento ético e não meramente técnico", de solução de conflito de
interesses.
A pretensão deduzida pelos agravantes, dado o tempo decorrido e os custos
expendidos, carrega, como acima anotado, intuito protelatório, em detrimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079536-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8120-JV
5
propósito ético do processo, na medida em que a situação já se encontra definida e apta
ao desfecho.
Ante todo o exposto, mantenho a r. decisão agravada, negando, via de
consequência, provimento ao recurso” (cf. fls.712/713).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Insta observar que mesmo em se admitindo a existência de reserva de quantia
nos autos do inventário, em favor do condomínio ora embargado, a fundamentação do v.
acórdão não carece de modificação.
Isso porque o valor supostamente reservado naqueles autos não supre o valor
da dívida.
Veja-se, a propósito, fls.320/324; 330, dos autos de origem.
Outrossim, e tendo em vista que a dívida não foi liquidada, não tem razão de
ser a arguição relativa à existência de dupla penhora para garantia da dívida.
Em verdade, os embargantes, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõem a discutir
o mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso.
Em outras palavras, os embargantes pretendem novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não pode passar sem observação, também, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079536-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8120-JV
6
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelos embargantes
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator